Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-63.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017173-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (RECORRIDO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE APLICOU CORRETAMENTE A NOVA LEGISLAÇÃO. IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SELIC LÍQUIDA PARA JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE DEDUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 405 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado aplicou corretamente a Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA-E como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) e a Taxa Selic líquida (deduzido o IPCA-E) para os juros moratórios (art. 406 do CC).

A sistemática adotada não configura cumulação indevida de índices, mas sim a correta aplicação da nova legislação, que diferenciou expressamente correção monetária e juros moratórios.

A pretensão de aplicação exclusiva da Taxa Selic, sem distinção entre os institutos, não encontra amparo na Lei nº 14.905/2024 e configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (id. 332816383), que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a condenação à repetição de indébito em dobro no valor de R$ 162,84.

A embargante alega omissão/contradição quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, sustentando que o acórdão deixou de aplicar os critérios da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa Selic como índice único para atualização de débitos (id. 334170363). Requer seja sanada a suposta omissão para constar a aplicação exclusiva da Taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, por ausência dos requisitos legais e caráter manifestamente protelatório (id. 335890861).

VOTO

COLENDOS PARES

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

O acórdão foi claro e preciso ao estabelecer os critérios de atualização da condenação, determinando expressamente (id. 330888386): "
O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ e artigo 389, parágrafo único do CC), acrescido de juros de mora por meio da taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação (art. 405 e art. 406 do Código Civil)
."

A decisão aplicou corretamente a Lei nº 14.905/2024, que incluiu o parágrafo único no artigo 389 do Código Civil, estabelecendo o IPCA-E como índice de correção monetária, e alterou o artigo 406, determinando que os juros moratórios sejam calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Não há, portanto, cumulação indevida de índices. A sistemática adotada está em perfeita consonância com a nova legislação: correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela Selic líquida (deduzido o IPCA-E), evitando justamente a dupla incidência que a embargante equivocadamente aponta.

A pretensão da embargante de aplicação exclusiva da Taxa Selic, sem distinção entre correção monetária e juros moratórios, não encontra amparo na Lei nº 14.905/2024, que expressamente diferenciou os institutos.

Assim, o acórdão embargado não contém omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação foi clara, aplicando adequadamente a legislação vigente.

A intenção de rediscutir a data do evento danoso para reduzir o impacto dos juros de mora reflete mero inconformismo, devendo ser buscada a via recursal própria perante as instâncias superiores, se cabível, e não através de aclaratórios.

A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.
7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
OS REJEITO
, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026